Tribunal: TJSP
Processo: 2174546-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE PENHORA - EXECUTADA INTEGRANTE DO GRUPO PDG - Cumprimento de sentença instaurado contra a empresa agravada GOLD BLUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (INTEGRANTE DO GRUPO PDG), perante a 10a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO – No curso da execução, houve ao bloqueio "on line" da importância de R$

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE PENHORA - EXECUTADA INTEGRANTE DO GRUPO PDG - Cumprimento de sentença instaurado contra a empresa agravada GOLD BLUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (INTEGRANTE DO GRUPO PDG), perante a 10a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO – No curso da execução, houve ao bloqueio "on line" da importância de R$ 21.197,46 (novembro de 2017). Após a penhora, o Juízo de origem (Goiânia) remeteu os autos da execução ao juízo da recuperação judicial (1a. Vara de Falências de São Paulo), por entender ser este o competente para decidir sobre a liberação da penhora "on line". O juízo da recuperação judicial se declarou incompetente, determinando o retorno dos autos à vara de origem (Goiânia). Embora os autos da execução devam ser devolvidos ao Juízo de Goiânia, a competência para deliberar sobre a penhora (medida constritiva) é do juízo da recuperação judicial – PENHORA QUE NÃO PODE SUBSISTIR - A penhora se deu em 30/11/2017, após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (02/03/2017) - Medida constritiva que não pode subsistir (arts. 6o e 52, III, LRJ) - Dessa forma, fica mantida a r. decisão agravada, que determinou a devolução dos autos ao juízo de origem. Entretanto, quanto à matéria relativa à penhora, o recurso é de ser provido tão somente para fixar a competência do juízo da recuperação. De resto, é de se desprover o recurso, no sentido de se liberar o valor penhorado a favor da agravada recuperanda – RECURSO PROVIDO EM PARTE.